Tribunal: TJES
Processo: 0015144-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015144-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO RABELLO VIEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 938/2020. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação do ente público e, em remessa necessária, manteve sentença favorável ao servidor Rodrigo Rabello Vieira, em controvérsia relativa ao pagamento de abono de permanência, inclusive quanto ao marco temporal anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 938/2020 (01-07-2020), diante do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária em 15-08-2019 e opção pela permanência em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão por ausência de enfrentamento do argumento de incidência do princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), em razão da alegação de que, após a Emenda Constitucional n. 103/2019, o abono de permanência dependeria de lei do ente federativo, o que afastaria sua exigibilidade antes da LC estadual n. 938/2020, inclusive para fins de prequestionamento (arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia sobre a fonte normativa do direito ao abono de permanência e seu marco temporal de exigibilidade ao reconhecer que o art. 40, § 19, da Constituição Federal tem eficácia plena e aplicabilidade imediata.

A ausência de legislação infraconstitucional específica não impede o exercício de direito assegurado diretamente pela Constituição, de modo que a LC estadual n. 938/2020 regula e positiviza a matéria no âmbito local, sem criar o direito.

O direito ao abono de permanência surge quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e o servidor opta por permanecer em atividade, tendo sido indicado o implemento em 15-08-2019, conforme certidão do IPAJM mencionada no voto.

Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando o julgado decide a controvérsia de forma íntegra e coerente, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados, inclusive quando utilizados apenas para prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O art. 40, § 19, da Constituição Federal, por possuir eficácia plena e aplicabilidade imediata, assegura o abono de permanência independentemente de lei local específica.

A lei complementar estadual superveniente (LC n. 938/2020) regulamenta o abono de permanência no âmbito do ente federativo, sem constituir marco de nascimento do direito quando já preenchidos os requisitos constitucionais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão (art. 1.022 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, II, e 40, § 19; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; Emenda Constitucional n. 103/2019; Lei Complementar Estadual n. 938/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0015144-45.2020.8.08.0024.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO: RODRIGO RABELLO VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O E
stado
d
o Espírito Santo opôs embargos de declaração (id 16008962) objetivando ver supridos alegados vícios no julgamento que resultou no venerando acórdão (id 15869351) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
que interpôs na ação ordinária proposta contra ele por Rodrigo Rabello Vieira
e, em reexame necessário, manteve a respeitável sentença.

À
evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a pretensão recursal do Estado do Espírito Santo reflete, em essência, mero inconformismo com a exegese jurídica adotada no venerando acórdão recorrido, buscando a rediscussão de matéria já exauriente e fundamentadamente decidida por este colendo Colegiado.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em exame, o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), argumentando que a Emenda Constitucional n. 103/2019 teria condicionado o pagamento do abono de permanência à existência de lei específica do ente federativo, o que, na sua ótica, impediria o pagamento retroativo a período anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 938/2020.

Todavia, ao contrário do alegado, o venerando acórdão recorrido enfrentou diretamente a questão da fonte normativa do direito e o marco temporal de sua exigibilidade. Restou expressamente consignado que o abono de permanência, previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, constitui norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, de modo que a ausência de legislação infraconstitucional específica não pode servir de óbice ao exercício de um direito constitucionalmente assegurado.

Nesse sentido, o julgado foi enfático ao rejeitar a tese de que o direito ao benefício teria nascido apenas com a edição da LC n. 938/2020. Fundamentou-se que a lei estadual posterior apenas veio a regulamentar e positivar, no âmbito local, uma prerrogativa jurídica que já existia e era plenamente exigível por força da própria Carta Magna. Portanto, a análise da incidência do princípio da legalidade foi devidamente realizada sob a ótica da supremacia das normas constitucionais de autoaplicabilidade, não havendo que se falar em silêncio jurisdicional sobre o ponto.

Ademais, este colendo Colegiado asseverou que o direito do apelado ao abono de permanência surgiu no exato momento em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, fato ocorrido em 15 de agosto de 2019, conforme certidão emitida pelo IPAJM, e houve a opção por permanecer em atividade. Assim, a tese de violação à legalidade estrita foi indiretamente afastada pela prevalência da interpretação sistemática e isonômica da Constituição, que impõe a extensão do benefício a todos os servidores que optam por permanecer em atividade após cumprirem os requisitos para a inativação voluntária.

Verifica-se, pois, que o Estado pretende utilizar os aclaratórios para obter a reforma do mérito por discordar da fundamentação que priorizou a eficácia direta da Constituição Federal em detrimento da aplicação literal da lei estadual como marco inicial. Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar sua decisão, nem a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados, desde que a controvérsia tenha sido decidida de forma íntegra e coerente.

Portanto, não se verificando qualquer vício de fundamentação que comprometa a inteligibilidade ou a completitude da prestação jurisdicional, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, inclusive para fins de prequestionamento, ante a inexistência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator.